Tribunal: STF
Processo: RE 1385811
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 10, p. 1): 



“Administrativo. Concurso público. Exame social. Eliminação de candidato. Pretensão de possibilidade de continuidade no certame. Improcedência do pedido. Apelação. 



Regras do Edital bem claras e a exigir, dos candidatos, vida pregressa compatível com os requisitos daquele bem como com as obrigações e deveres inerentes a um futuro policial-militar. Ausência de demonstração, pelo autor, deste estado de coisas. Conduta da Administração adequada aos termos da lei. Ausência de violação de quaisquer direitos públicos subjetivos do recorrente. Sentença que se mantém. Desprovimento do apelo.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 14, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º. LVII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma (eDOC 16, pp. 6/7):



     “Outrossim, como bem salientado em sede de apelação, o ora recorrente foi reprovado somente na fase denominada exame social, em virtude de suposta prática de crime de falsidade documental, ocorrido em 2002, sendo certo que ao final da investigação policial, não houve sequer denúncia.”



     A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ determinou o retorno dos autos à Câmara Julgadora, para eventual juízo de retratação, à luz do tema 22 da repercussão geral (eDOC 19).



    O Órgão Julgador houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 21, p. 2).



    Após, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 23, p. 1).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Esta Corte, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/2020, fixou a seguinte tese: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Na ocasião, o acórdão restou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 



    No caso concreto, observa-se que o Tribunal de origem, para legitimar a eliminação no concurso, amparou-se na omissão do candidato no momento de preenchimento do formulário de investigação social, de conduta incompatível com a carreira de policial, e que a omissão dos fatos à banca seria causa de eliminação - hipótese diversa da apreciada no julgamento do tema do RE 560.900.



    Destaco, por oportuno, trechos dos fundamentos do acórdão combatido (eDOC 10, pp. 2/3):



    “A matéria sob discussão é recorrente neste Tribunal, vale dizer: candidato a ingresso nos quadros da PMERJ se diz surpreendido com a apresentação de procedimento policial anterior - usualmente não mencionado na ficha de informações ou não constante das certidões negativas - e pretende que possui condições para prosseguimento no concurso para ingresso no serviço público.



    (...)



    Só que lamentavelmente para o recorrente, veio o mesmo a ser flagrado pela autoridade policial portando documento de habilitação com sinais de falsificação.



    (...)



    Tem-se então e como consequência ser lícito se admitir que optou o mesmo por se furtar a ter se submetido a curso regular em auto-escola e prestado o exame correspondente para obtenção da referida habilitação, fazendo-o de maneira irregular e ilegal, o que não se pode prestigiar.”



    Verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ELIMINAÇÃO NO EXAME DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO EM FORMULÁRIO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1146891-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Ação rescisória. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral afastada. 3. Concurso público. Policial Militar. Reprovação por atos incompatíveis com a honorabilidade militar. 4. Omissão de informações relevantes na fase de investigação social. Necessidade de reanálise de fatos e provas e cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 454 e 279 desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1355650-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17.5.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente